Tribunal: TJDFT
Processo: 0034958-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034958-91.2010.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: DOIS IRMÃOS - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. 1. Determinada a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, a fluência do prazo prescricional, após o prazo de um (1) ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, somente é obstada pela demonstração de que o credor requereu diligências úteis ao prosseguimento do feito, mormente pela indicação de bens que sejam efetivamente penhoráveis. 2. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 3. Apelo não provido.. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que impulsionou o feito por diversas vezes antes que se concretizasse a prescrição intercorrente; b) artigos 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do CPC, aduzindo que “com a entrada do novo Códex, o processo em questão encontrava-se suspenso, motivo pelo qual é errôneo o cálculo indicado no acórdão do TJDFT”. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que a recorrente não se desincumbiu do ônus de praticar diligências úteis à satisfação da execução, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo constitucional também não deve prosseguir com base na suposta afronta aos artigos 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do CPC, pois “não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, segundo a Corte Superior, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1634380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031